Tribunal: STF
Processo: ARE 1454738
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, ii, da CLT. ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. ausência de esgotamento das vias ordinárias. súmula nº 281/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual não conheceu do recurso.



    2. A jurisprudência do Plenário desta Corte é no sentido de que “(a) interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal” (ARE 1387255-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.